Tribunal: TJMT
Processo: 1034408-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034408-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RANIEL PAES DE CARVALHO - CPF: 039.711.621-77 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E FACULTATIVA. TEMA 972 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Raniel Paes de Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. O autor sustenta que, ao celebrar contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo com a financeira Aymoré, foi compelido à contratação de seguro prestamista no valor de R$ 1.876,35, configurando venda casada, e requer a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento de veículo configurou prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, ou se representou exercício regular da liberdade de contratar, bem como se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que a adesão ao seguro ocorreu por meio de instrumento autônomo denominado “CDC Protegido com Desemprego”, distinto da Cédula de Crédito Bancário, com campo de assinatura próprio firmado pelo apelante.

O documento destaca expressamente que a contratação do seguro é opcional e admite cancelamento a qualquer tempo, evidenciando a facultatividade da avença.

Não há nos autos prova de que a liberação do crédito tenha sido condicionada à contratação do seguro, inexistindo demonstração de imposição ou compulsoriedade por parte da instituição financeira.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972 estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, admitindo-se, contudo, a contratação quando comprovada a voluntariedade e a desvinculação do instrumento principal.

A contratação facultativa e formalizada em instrumento apartado afasta a configuração de venda casada, não se verificando prática abusiva.

A ausência de ilicitude na cobrança do seguro impede a restituição de valores e afasta o dever de indenizar, sobretudo porque não se evidencia abalo moral de intensidade apta a caracterizar dano extrapatrimonial.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de seguro prestamista formalizada por instrumento autônomo, com destaque para sua facultatividade e assinatura específica do consumidor, não configura venda casada.

2. A ausência de prova de que a concessão do crédito foi condicionada à contratação do seguro afasta a abusividade prevista no art. 39, I, do CDC.

3. A inexistência de ato ilícito impede a restituição de valores e a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
RANIEL PAES DE CARVALHO
,

em face da se
ntença proferida pelo juízo da
Va
ra Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Várzea Grande

-

MT nos autos da
Ação
d
e Indébito
e
m Dobro
c/c
Pedido
d
e Indenização
p
or Danos Morais

ajuizada
em desfavor de

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA
S.A.
.

A sentença recorrida (ID.
333029433
) julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões
de ID.
333029434
,
o
Apelante
alega que

c
elebrou com a financeira
Aymoré
, um contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo. Todavia, foi pela Apelada incluída venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 1.876,35 (mil oitocentos setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), sem o seu consentimento (Id.131184653).

Afirma que
quando a apelada foi incluída dentro do contrato de alienação fiduciária, sem que tenha se comprovado a oferta de outras seguradoras, torna a prática ilegal e abusiva.

Argumenta

que
é evidente que o Apelado condicionou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço
. A
demais, não
deu oportunidade
de o
Apelante contratar outra Segurador, portanto é clara a
prática de venda casada.

A
duz
que

a inclusão da cláusula do seguro no contrato acarreta uma maior onerosidade, obrigando o consumidor a pagar um valor mais elevado no financiamento, uma vez que será embutido junto às parcelas do financiamento realizado.

Destaca que

a
prática de vincular a oferta de contratos bancários à contratação de seguros é uma estratégia que tem sido observada em alguns setores bancários. A associação de seguros, muitas vezes denominado como seguro prestamista, pode ser apresentada como uma condição "normal" ou "necessária" para a concessão do empréstimo ou financiamento.

Expõe que
a
referido seguro é realizado em benefício dos interesses da própria financeira
Aymore
e parceiros comerciais, em patente atrelamento de operações no interior da instituição bancária, com venda casada do seguro
Zurich Santander Brasil Seguros E Previdência
S.A. ao contrato principal, garantindo o pagamento da dívida do consumidor, que tem o valor da parcela do financiamento acrescido pelo valor do seguro.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, condenando o Recorrido a substituir o valor do seguro “parcelas pagas até o presente momento” e os encargos embutidos no financiamento, bem como a indenizar a parte Recorrente pelos danos morais suportados, reformando integralmente a sentença de piso.

Contrarrazões
apresentadas em ID.
333029436
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a contratação do seguro prestamista no valor de R$ 1.876,35, vinculado ao contrato de financiamento de veículo firmado pelo apelante, configurou a prática abusiva de "venda casada" vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ou se representou exercício regular da liberdade de contratar, validado pela existência de instrumento contratual específico e apartado.

Ao reexaminar os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a “Proposta de Adesão” (ID
.
333029419), verifico, em sede recursal, tratar-se de documento autônomo, intitulado CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO, completamente distinto da Cédula de Crédito Bancário. Consta expressamente, no item 12 das “Informações
i
mportantes
sobre o seguro
”, que “
a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo
[...]”.

Destaca-se
que o referido instrumento possui campo de assinatura próprio, efetivamente firmado pelo apelante. A existência de contrato apartado, com destaque para a facultatividade e com assinatura específica, afasta a tese de que o seguro tenha sido embutido de forma dissimulada no financiamento.

Não há, nos autos, qualquer indício de prova
,
seja testemunhal, documental ou gravação
,
de que a instituição financeira tenha condicionado a liberação do crédito à assinatura desse termo específico. A alegação de “assinatura digital em terminal” não exime o consumidor da responsabilidade pelo conteúdo que subscreve, mormente quando o documento é claro e apartado do contrato principal.

Nesse contexto, a situação fática amolda-se à hipótese de contratação lícita: o consumidor, no exercício da autonomia da vontade, optou por aderir à proteção securitária adicional ofertada no momento do financiamento.

Tal conclusão harmoniza-se com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual é válida a cobrança quando demonstrada a voluntariedade e a contratação desvinculada do instrumento principal.

Tema 972
-
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

A
contrario
sensu
, a tese permite a contratação quando o consumidornão é compelido, ou seja, quando a contratação é facultativa. No caso em tela, a prova documental demonstra justamente a facultatividade e a ausência de compulsoriedade, alinhando a decisão recorrida ao precedente vinculante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO
PRESTAMISTA). VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor visando à declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento bancário, sob o argumento de venda casada e contratação imposta. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao entender que a contratação do seguro ocorreu por meio de instrumento próprio, firmado separadamente, e sem demonstração de imposição pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação do seguro de proteção financeira, realizada concomitantemente ao contrato de financiamento, configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro de proteção financeira (prestamista) visa garantir a quitação do débito em caso de eventos que impeçam o adimplemento do contrato, beneficiando tanto o consumidor quanto a instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1639320/SP), firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.

A contratação do seguro, no caso concreto, foi realizada de forma autônoma, por instrumento apartado e devidamente assinado pelo consumidor, não havendo provas de que a adesão ao seguro tenha sido condição para a concessão do financiamento.

Ausente o vínculo obrigatório entre a contratação do seguro e a liberação do crédito, não se caracteriza a prática abusiva vedada pelo CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1030791-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

Embora o Código de Defesa do Consumidor proteja a parte vulnerável contra práticas abusivas, tal proteção não serve de salvo-conduto para o arrependimento posterior imotivado de obrigações livremente assumidas.

No que tange aos danos morais, os
elementos dos autos não evidenciam abalo à esfera extrapatrimonial do autor de intensidade suficiente a justificar a compensação por danos morais
.
Não se vislumbra
ndo
qualquer conduta do réu que tenha causado humilhação, angústia profunda ou constrangimento grave.

Neste sentido
:

Direito civil e bancário. Apelação cível. Revisão contratual. Contrato de Crédito Pessoal Não Consignado. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade configurada. Restituição dos valores. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Ação desconstitutiva ajuizada por Sandra Mara Santos da Silva em face do Banco
Agibank
S/A, objetivando a revisão contratual de empréstimo pessoal, alegando abusividade nas taxas de juros remuneratórios e capitalização indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se as taxas de juros aplicadas pelo Banco
Agibank
, acima da média de mercado, são abusivas e se cabe a restituição dos valores pagos a maior, bem como a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, fixada em 17,91% a.m. e 663,94% a.a., está consideravelmente acima da média de mercado divulgada
pelo Banco Central, que era de 6,85% a.m. e 121,44% a.a. no período da contratação, configurando-se abusividade.

4. A estipulação de juros acima da média de mercado, por si só, não implica abusividade, mas, no presente caso, a discrepância é excessiva, justificando a limitação dos juros à taxa média de mercado.

5. Não houve comprovação de dano moral, pois a cobrança de juros excessivos não configurou, por si só, ofensa à personalidade ou à dignidade da apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros que supera de forma significativa a média de mercado, cabendo sua limitação à taxa média apurada à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC,
art
. 51, § 1o, III; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061 .530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22 .10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
j .
17.11.2020.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057372120248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)
.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A decisão recorrida, ao reconhecer a validade da contratação lastreada em documento apartado e assinado, aplicou corretamente o direito à espécie. O apelante não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida.

M
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026